Tribunal: TJBA
Processo: 8142729-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142729-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANDREA DE OLIVEIRA BASTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA SOBRINHO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de cartão de crédito, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão monocrática do relator com base no art. 932, III e IV, do CPC, diante da existência de jurisprudência dominante, e se é possível a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, considerada abusiva por exceder a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, III e IV, do CPC, e no Enunciado 568, do STJ, sendo válida quando fundada em jurisprudência consolidada.
4. A taxa de juros contratada (10,54% a.m. e 238,44% a.a.) excede a média de mercado para o período, configurando onerosidade excessiva.
5. É admitida a revisão dos juros remuneratórios em situações excepcionais, conforme precedentes do STJ, quando demonstrada a abusividade e configurada relação de consumo.
6. A análise da abusividade deve observar o caso concreto, sem aplicação de critério fixo, considerando parâmetros como a taxa média de mercado, risco do crédito e demais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência consolidada pode ser proferida pelo relator, conforme art. 932 do CPC. 2. A revisão de cláusulas contratuais bancárias, especialmente a taxa de juros remuneratórios, é admissível quando constatada abusividade à luz da média de mercado e das peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III e IV; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, Súmula 297; STJ, Enunciado 568.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8142729-89.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO ITAUCARD S.A.
e como agravada
ANDREA DE OLIVEIRA BASTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator